Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO. COPROPRIETÁRIO. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. COPROPRIEDADE. FRAÇÃO IDEAL. DEFINIDA. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. É devida indenização pelo coproprietário que faz uso exclusivo de bem ainda não partilhado, sobre o qual a pessoa privada da posse ou exploração comercial desse detém parcela de propriedade.
3. Tal pretensão se funda justamente no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que o coproprietário, privado da utilização do bem, deixa de receber os frutos decorrentes de possível exploração econômica de imóvel, os quais são recebidos unicamente pelo condômino que ocupa exclusivamente o imóvel.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “é possível o arbitramento de alugueis, que serão devidos por um ex-cônjuge ao outro, mesmo antes partilha, se houver a possibilidade de identificar, desde logo e por qualquer outro meio, qual a fração ideal do referido bem a que fazem jus cada um dos cônjuges, pois, nessas hipóteses, há a cessação do estado de mancomunhão e o ingresso do bem em estado de condomínio (STJ - REsp: 1952573 SP 2020/0312027-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021).
5. É desarrazoada a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil quando ausente prova de afronta ao princípio da boa-fé.
6. Adquirido o imóvel pelos ex-cônjuges antes do casamento por eles celebrado com regime de separação de bens, não há dúvidas quanto à existência de condomínio sobre o bem usufruído exclusivamente por apenas um dos proprietários.
7. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.